Tribunal: TJBA
Processo: 8023049-45.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023049-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEIDEJANE MENDES DE MENEZES Advogado(s): LEIDEJANE MENDES DE MENEZES IMPETRADO: EXCELENTISSIMO JUIZ SADRAQUE OLIVEIRA RIOS e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de segurança. Concurso público. Outorga de delegação de notas e registro. Procedimento de heteroidentificação. Ausência de documentação exigida pelo edital. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ausência de direito líquido e certo. Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu a validação da condição de pessoa autodeclarada negra/parda da impetrante, no âmbito do Concurso Público para outorga de Delegação de Notas e Registro (ENAC), regido pelo Edital n.º 01/2025. A impetrante deixou de apresentar a imagem colorida do verso do documento de identificação e a assinatura na autodeclaração, conforme exigido nos itens 2.2, I e IV, do edital. Alega falha no sistema de upload e impossibilidade de anexar documentos no recurso administrativo. Pacifico o entendimento de que o edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. In casu, o Edital n.º 01/2025 estabeleceu, de forma clara e objetiva, nos itens 2.2, I e IV, a documentação necessária para o procedimento de heteroidentificação, prevendo expressamente no item 2.11 que a falta ou envio incorreto de quaisquer documentos implica a não validação da condição de pessoa negra. A alegação de impossibilidade técnica do sistema para anexação de documentos no recurso administrativo não encontra respaldo probatório nos autos, tratando-se de mera assertiva desprovida de comprovação documental. A exigência de documentação completa para a heteroidentificação visa garantir a lisura e objetividade do procedimento, evitando fraudes e assegurando que as vagas reservadas sejam preenchidas por pessoas que efetivamente se enquadrem nos critérios legais. O reconhecimento da condição de parda em procedimento de heteroidentificação realizado em outro Estado não vincula a Comissão do TJBA, que possui autonomia para estabelecer seus próprios procedimentos. A flexibilização de regras editalícias não pode ser aplicada indiscriminadamente, sob pena de ofensa à isonomia entre os candidatos que cumpriram tempestivamente todas as exigências. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da segurança. Segurança denegada.